Tribunal: TJPA
Processo: 0824636-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824636-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPORIO NATURAL XINGUARA LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0824636-59.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: EMPORIO NATURAL XINGUARA LTDA

ADVOGADO: ALINE PAMPOLHA TAVARES - OAB PA23058-A

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: TIAGO DOS REIS FERRO - OAB MS13660-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL EM SEDE RECURSAL. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PELO CREDOR. ESVAZIAMENTO DA ÚNICA TESE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, no âmbito de ação fundada em alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se a ausência inicial de apresentação da via original da cédula de crédito bancário inviabilizaria a manutenção da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A insurgência recursal limita-se à ausência do título original. Determinada, em sede recursal, a apresentação da cédula de crédito bancário, a instituição financeira cumpriu integralmente a ordem judicial, suprindo a exigência formal apontada pelo agravante. Inexistindo outras teses capazes de infirmar a decisão recorrida, mantém-se a liminar deferida em primeiro grau, com a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido. Revogado o efeito suspensivo concedido em sede recursal. Tese: o cumprimento da determinação judicial de apresentação da cédula de crédito bancário original afasta a única tese deduzida no agravo de instrumento que impugnava a liminar de busca e apreensão.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
CPC, art. 1.015, I. Decreto-Lei nº 911/1969.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal, interposto por
EMPÓRIO NATURAL XINGUARA LTDA
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
nº 0805105-83.2025.8.14.0065, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

Na origem, a cooperativa autora ajuizou a demanda fiduciária com fundamento no DecretoLei nº 911/1969, alegando inadimplemento contratual de
Cédula de Crédito Bancário
garantida por alienação fiduciária de veículo automotor, tendo o Juízo a quo deferido
liminar de busca e apreensão
do bem.

Inconformada, a parte ré interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão liminar, sob o argumento de que não houve a apresentação
da via original
da Cédula de Crédito Bancário na Secretaria do Juízo de primeiro grau, o que violaria o princípio da cartularidade, por se tratar de título de crédito passível de circulação por endosso. Defendeu, assim, a inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, pleiteando a suspensão da liminar, a restituição do veículo e, ao final, a extinção do feito originário sem resolução do mérito.

Distribuído o recurso, em
decisão monocrática
, este Relator conheceu do agravo e, considerando o entendimento jurisprudencial dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte,
determinou que a parte agravada apresentasse, no juízo de origem, a via original da Cédula de Crédito Bancário
, assinalando prazo para cumprimento,
suspendendo provisoriamente os efeitos da medida de busca e apreensão
até o atendimento da ordem, bem como impedindo eventual alienação do bem.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta, na qual suscitou, preliminarmente, supressão de instância, ao argumento de que a matéria relativa à ausência do contrato original não teria sido enfrentada pelo Juízo de primeiro grau. No mérito, defendeu a desnecessidade de apresentação da via física original para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, especialmente diante da inexistência de prova de circulação do título, invocando precedentes do STJ e deste Tribunal que admitem a instrução da demanda com cópia digitalizada do contrato. Aduziu, ainda, a regular comprovação da mora e pugnou pela manutenção da decisão agravada.

No curso do processamento do recurso, verifica-se que a parte agravada cumpriu a determinação judicial
, procedendo à juntada da via original
da Cédula de Crédito Bancário nos autos de origem, conforme documento acostado em 11/12/2025, devidamente depositado em Secretaria.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A insurgência recursal apresenta objeto bem delimitado. O agravante pretende a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão exclusivamente sob o argumento de que não teria sido apresentada, em Secretaria, a via original da Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a ação fiduciária, circunstância que, segundo sustenta, inviabilizaria o regular prosseguimento do feito.

Ao apreciar o pedido liminar, em juízo de cognição sumária, este Relator entendeu necessária a adoção de providência saneadora, determinando à parte agravada a apresentação da via original do título no juízo de origem, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso apenas para resguardar a utilidade da medida até o cumprimento da determinação.

Conforme se extrai dos autos, a ordem judicial foi devidamente cumprida, tendo a instituição financeira procedido à juntada da cédula original no processo de primeiro grau, nos exatos termos estabelecidos pela decisão desta Relatoria. Com isso, restou atendida a exigência que deu suporte à interposição do agravo, não subsistindo o fundamento que embasava a irresignação recursal.

Importa ressaltar que a discussão trazida no recurso não extrapola essa questão formal. Não há impugnação quanto à existência da relação jurídica, à constituição da mora, à validade do contrato ou ao preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da medida de busca e apreensão. A controvérsia cingese, portanto, a aspecto específico da instrução do feito, o qual foi devidamente equacionado mediante o cumprimento da determinação judicial.

Nesse contexto, uma vez suprida a exigência apontada pelo agravante, inexiste razão jurídica para a reforma da decisão recorrida. O acolhimento do recurso, nesse momento, implicaria conferir efeito desproporcional a um vício já superado no curso do processo, em detrimento dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da racionalidade procedimental.

A preliminar de supressão de instância suscitada em contraminuta não interfere na solução da controvérsia, porquanto o recurso foi regularmente conhecido e resolvido a partir do exame de seu mérito, tornando desnecessária maior incursão sobre o tema.

Diante disso, impõese negar provimento ao agravo de instrumento, bem como revogar a decisão anteriormente proferida por este Relator que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, medida que cumpriu sua finalidade e não mais encontra suporte fático ou jurídico. Devem, assim, ser integralmente restabelecidos os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, com o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Em consequência, revogo o efeito suspensivo anteriormente deferido por esta Relatoria, restabelecendo-se integralmente os efeitos da decisão agravada, com regular prosseguimento da ação de busca e apreensão no juízo de origem.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026